Tribunal: TJMT
Processo: 1001071-69.2017.8.11.0025
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001071-69.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GILMAR DA CRUZ E SOUZA - CPF: 300.690.929-15 (APELANTE), GILMAR DA CRUZ E SOUZA - CPF: 300.690.929-15 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – ARQUIVAMENTO DO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADVOGADO DATIVO – EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL – RECURSO PROVIDO.

A decisão que determinou o arquivamento do processo com a respectiva baixa, por possuir natureza terminativa, deve ser enfrentada por recurso de Apelação.

Com o advento do
Novo CPC
, não mais será instaurado um processo autônomo de execução, com a citação da fazenda pública para oposição de embargos, mas será requerido pelo credor o cumprimento da sentença, com a intimação da devedora para impugnar, se assim entender, permanecendo, todavia, a necessidade de trânsito em julgado para a expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor, conforme disposto no artigo
100
da
CRFB
/1988.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Gilmar da Cruz e Souza,
contra sentença proferida pela 3a Vara da Comarca de Juína, que determinou o arquivamento do Pedido de Cumprimento de Sentença interposto em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, visando o recebimento de honorários advocatícios arbitrados em processo criminal, no qual atuou na condição de defensor nomeado pelo Juízo.

Em suas razões, o Apelante aduz que postulou pelo cumprimento de sentença, referente à execução de honorários advocatícios em face do Estado de Mato Grosso, pois, na qualidade de defensor nomeado, fora arbitrado honorários advocatícios correspondentes a sete (7) URH’S, cujo valor, à época, era de R$ 700,00 (setecentos reais) cada.

Narra que a ação penal na qual se originou o título exequendo se achava arquivada desde 03/05/2015, sem que os honorários tivessem sido pagos razão pela qual requereu, naqueles autos, o desarquivamento e seu cumprimento.

Defende que créditos dessa natureza devem ser exigidos na forma dos artigos 534 e 535 do CPC, razão pela qual foram remetidos os autos do Juízo Criminal ao Juízo Cível.

Consigna, contudo, que, embora tenha realizado o pedido de cumprimento de sentença, o Juízo
a quo
determinou o arquivamento dos autos, sob o fundamento de inexistência de pedido.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse capaz de justificar a sua intervenção. (Id.5492632)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de setembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020